Tribunal: TJDFT
Processo: 0738230-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE MÚTUO. CRÉDITO PESSOAL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO AUSENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular tem prazo prescricional de cinco anos, conforme preceitua o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.
2. Em se tratando de cobrança de dívida advinda da concessão de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, o termo inaugural do prazo prescricional corresponde à data estipulada para o vencimento da última parcela devida, sendo certo que o vencimento antecipado não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição.
3. O entendimento jurisprudencial trilha firme o caminho da necessidade de prova da má-fé da instituição financeira para acolher pleito de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada.
4. Recurso não provido.